Tribunal: TJDFT
Processo: 0037891-14.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LESÕES CORPORAIS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO NÃO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal leve qualificada e de ameaça, ambos perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou a veracidade, sobretudo quando corroboradas pela prova técnica produzida.
3. As lesões suportadas pela vítima, conforme as provas obtidas, verificaram-se em contexto no qual o réu iniciou as agressões, não sendo viável a absolvição sob o fundamento de agressões recíprocas.
4. Demonstrado nos autos que os crimes de ameaça e de lesão corporal foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
5. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006 c/c o art. 313, III, do Código de Processo Penal. Precedente.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.